Tribunal: TJSP
Processo: 2061446-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão no tocante a condenação da embargante no pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade - Não são devidos honorários na exceção de pré-executividade quando não houver extinção da execução - Precedentes da Corte e do STJ - A exceção de pré-executividade foi acolhida pelo Juízo "a quo" para reconhecer a nulidade de citação e determinar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão no tocante a condenação da embargante no pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade - Não são devidos honorários na exceção de pré-executividade quando não houver extinção da execução - Precedentes da Corte e do STJ - A exceção de pré-executividade foi acolhida pelo Juízo "a quo" para reconhecer a nulidade de citação e determinar a reabertura do prazo para apresentação dos embargos à execução, diante do comparecimento espontâneo da recorrida nos autos da execução - Não houve a extinção do feito, nem mesmo de forma parcial - Indevida verba honorária - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao agravo de instrumento para excluir a condenação da recorrente no pagamento dos honorários advocatícios fixados na exceção de pré-executividade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2061446-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante FUNDAÇÃO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA - FUNDACE, é
embargada ITHANA MONTEIRO KOSAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA
(Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061446-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23556 – Ribeirão Preto -
JPC
2
Voto no 23556
Embargos de declaração no 2061446-72.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração,
Contabilidade e Economia - Fundace
Embargada: Ithana Monteiro Kosaka
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão no tocante a
condenação da embargante no pagamento de honorários
advocatícios na exceção de pré-executividade - Não são
devidos honorários na exceção de pré-executividade quando
não houver extinção da execução - Precedentes da Corte e
do STJ - A exceção de pré-executividade foi acolhida pelo
Juízo “a quo” para reconhecer a nulidade de citação e
determinar a reabertura do prazo para apresentação dos
embargos
à
execução,
diante
do
comparecimento
espontâneo da recorrida nos autos da execução - Não houve
a extinção do feito, nem mesmo de forma parcial - Indevida
verba honorária - Embargos de declaração acolhidos para
sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao
agravo de instrumento para excluir a condenação da
recorrente no pagamento dos honorários advocatícios
fixados na exceção de pré-executividade.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto contra o
v. acórdão proferido às fls. 71/75 que negou provimento à embargada e foi assim
ementado: “CITAÇÃO POSTAL - Realização em endereço no qual a agravada
comprovadamente não mais residia - Juntada de contrato de locação residencial em
que figura como locatária e contas de consumo de outro endereço suficientes a
evidenciar tal realidade - Recebimento da carta sem ressalvas do porteiro no
domicílio anterior que não implica em citação válida no caso, cuja presunção cede
diante de prova em contrário - Precedentes desta Corte - Decisão mantida - Agravo
de instrumento desprovido.”
Pretende a embargante a modificação do julgado, sob o argumento
de que haveria omissão. Afirma que o respeitável juízo ficou silente no que tange a
apreciação ao pedido de exclusão da condenação em verba honorária atribuída a
agravante pelo juízo de origem. Afirma que não obstante a declaração de nulidade da
citação, pelo princípio da causalidade, foi a agravada a responsável pelo ingresso da
ação executória (inadimplemento das obrigações contratuais) e pela citação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061446-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23556 – Ribeirão Preto -
JPC
3
endereço diverso.
É o relatório.
Com razão a embargante.
De fato, não são devidos honorários na exceção de pré-
executividade quando não houver extinção da execução.
Nesse sentido:
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2005 a 2008 -
Município de Taubaté - Massa falida desde 1983: 1) Multa moratória -
Inaplicabilidade - Juros moratórios após a quebra - Exigência condicionada à
suportabilidade do ativo realizado - Precedentes do STJ e STF; 2) Exceção de pré-
executividade - Acolhimento parcial, porém, sem extinção parcial da execução -
Honorários advocatícios incabíveis - Precedentes do c. STJ - Recurso provido
parcialmente para o fim do item 2.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2049779-31.2016.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/06/2016; Data de Registro: 16/06/2016).
“O parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-
executividade, desde que resultando na extinção parcial da execução, rende ensejo à
condenação na verba honorária proporcionalmente à parcela excluída do feito
executivo. (REsp 1412997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 26/10/2015).
Na espécie, a exceção de pré-executividade foi acolhida pelo Juízo
“a quo” para reconhecer a nulidade de citação e determinar a reabertura do prazo para
apresentação dos embargos à execução, diante do comparecimento espontâneo da
recorrida nos autos da execução. Não houve a extinção do feito, nem mesmo de
forma parcial.
Logo, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão apontada, dando-se parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a
omissão apontada e dar parcial provimento ao agravo de instrumento para excluir a
condenação da recorrente no pagamento dos honorários advocatícios fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061446-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23556 – Ribeirão Preto -
JPC
4
exceção de pré-executividade.
MENDES PEREIRA
Relator